Tribunal: TJSP
Processo: 1011548-92.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Insurge-se contra o valor da avaliação do bem imóvel objeto da demanda, de R$ 100.000,00, que foi atestado em laudo pericial e, com base nele, observado na sentença. Aduz a apelante que o laudo levou em conta a ausência de comércios operantes na região do imóvel por conta da Pandemia de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Insurge-se contra o valor da avaliação do bem imóvel objeto da demanda, de R$ 100.000,00, que foi atestado em laudo pericial e, com base nele, observado na sentença. Aduz a apelante que o laudo levou em conta a ausência de comércios operantes na região do imóvel por conta da Pandemia de Covid-19, de forma que a atual situação é diferente. Apresenta um laudo elaborado unilateralmente, que atesta que o imóvel valeria R$ 152.000,00. Afastamento das razões de apelação. Laudo pericial que concluiu, de forma fundamentada, que o imóvel vale cerca de R$ 100.000,00, de forma que a existência de comércios em funcionamento nas imediações em pouco ou nada altera a valoração, que levou em conta o padrão do bairro e, principalmente, o estado de conservação da parte construída. Observância das normas técnicas na elaboração do laudo. Metodologia que restou esclarecida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes. Recurso improvido.